Tribunal: TJSP
Processo: 2103576-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2103576-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Mairinque, em que é paciente LUCAS
DANIEL DA SILVA e Impetrante IVAN TERRA BENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2103576-77.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: MAIRINQUE
IMPETRANTE: IVAN TERRA BENTO (ADVOGADO)
PACIENTE: LUCAS DANIEL DA SILVA
VOTO No 48.163
Ivan Terra Bento, Advogado, impetra a presente
ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Lucas Daniel da Silva,
visando trancar, por falta de justa causa, ação penal proposta contra o paciente pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, perante MM. Juízo de Direito da 1a
Vara Judicial da Comarca de Mairinque, por suposta infração ao artigo 157, § 2o,
incisos I e II, do Código Penal (autos no 0002698-16.2015.8.26.0337).
Alega, para tanto, que “não há mínimas provas de
que o paciente tenha cometido a infração descrita nos autos principais”, ressaltando
que a suposta vítima não soube identificar o número de agentes envolvidos, e
tampouco a quantidade de clientes ou os bens que lhes foram subtraídos.
Sustenta, ainda, a desnecessidade do indiciamento
do paciente, que não praticou o delito que lhe é imputado.
Ao final, pleiteia a concessão da ordem,
determinando-se o trancamento da ação penal, ou, ao menos, o cancelamento do
indiciamento do paciente. Instruem a inicial (fls. 01 a 16), os documentos de fls. 17
a 162.
A liminar foi indeferida (fls. 164 a 165), e a digna
Autoridade impetrada prestou as informações de fls. 170 a 171.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é
pela denegação da ordem, se conhecida (fls. 174 a 178).
É o relatório.
A
questão
acerca
da
desnecessidade
do
indiciamento, que teria sido determinado sem a devida fundamentação, não
comporta conhecimento.
De fato. O ato foi determinado pela Autoridade
Policial, e, assim, a impetração destinada a questionar sua legalidade deveria ter
sido endereçada ao MM. Juízo de primeiro grau, que dispõe da competência para
tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2103576-77.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Conforme o artigo 74, da Constituição Estadual,
“Compete ao Tribunal de Justiça, além das atribuições previstas nesta Constituição,
processar e julgar originariamente:
“[...] IV - os 'habeas corpus', nos processos cujos
recursos forem de sua competência ou quando o coator ou paciente for autoridade
diretamente sujeita a sua jurisdição, ressalvada a competência do Tribunal de Justiça
Militar, nos processos cujos recursos forem de sua competência”.
O DD. Delegado de Polícia, por óbvio, não se
enquadra na hipótese acima prevista.
No mais, alega o impetrante não existirem provas
de que o paciente tenha praticado o roubo pelo qual foi denunciado, frisando que a
própria vítima não soube identificar o número de agentes envolvidos, e tampouco a
quantidade de clientes que se encontravam no estabelecimento comercial ou os bens
que lhes foram subtraídos.
Ocorre que a inicial acusatória (cópia às fls. 105 a
106), que satisfaz os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, veio
lastreada em elementos suficientes de autoria, bem assim em fato caracterizador, ao
menos em tese, de conduta típica. Portanto, não se vê nenhuma ilegalidade no
recebimento e posterior processamento da denúncia, nos termos em que foi
apresentada.
A comprovação acerca da existência ou não de
evidências de que o paciente teria participado da empreitada delituosa depende de
análise aprofundada de provas, o que é inadmissível, no âmbito estrito do habeas
corpus, consoante tem reiteradamente decidido esta Colenda 13a Câmara de Direito
Criminal.
A respeito:
“(...) O trancamento de ação penal pela via
eleita é cabível apenas quando manifesta a atipicidade da conduta, a extinção
da punibilidade ou a manifesta ausência de provas da existência do crime e de
indícios de autoria, o que não é o caso dos presentes autos (...)” (STJ, RHC
101.050/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 29.08.2019).
“O trancamento da ação penal poderá ser
determinado através de habeas corpus quando a ausência de justa causa para
seu prosseguimento for recolhida de maneira límpida e segura, denotando, sem
menor sombra de dúvida, a inexistência do fato típico ou a total e insofismável
inocência do agente” (RJDTACRIM, 9/184 - Rel. Juiz Silva Pinto).
“Tratando-se de ação penal, a simples e
razoável probabilidade acusatória, já justifica sua propositura, eis que, do
contrário, seria tolher indevidamente o Estado-Administração de exercer seu
direito-dever de se propor a demonstrar a procedência da acusação”
(RJDTACRIM, 3/178, Rel. Juiz Geraldo Lucena).
Assim, o processo penal há de prosseguir-se,
oportunidade em que o paciente poderá valer-se dos meios probatórios admitidos
em Direito para a comprovação de suas alegações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2103576-77.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Inexistente,
pois,
no
caso,
o
alegado
constrangimento ilegal, impõe-se a denegação da ordem, na parte conhecida.
Por essas razões, conhece-se, em parte da
impetração, para denegá-la, na parte conhecida.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR